Tribunal: TJSP
Processo: 1077652-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer objetivando o fornecimento de medicamentos – Autor diagnosticado com "Axonopatia Multifuncional Motora Pura" – Prescrição médica para tratamento com uso de "Imunoglobulina Humana" - Negativa de cobertura do plano de saúde, sob o argumento de tratar-se de medicação não prevista no Rol da ANS para aplicação em ambiente ambulatorial –

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer objetivando o fornecimento de medicamentos – Autor diagnosticado com "Axonopatia Multifuncional Motora Pura" – Prescrição médica para tratamento com uso de "Imunoglobulina Humana" - Negativa de cobertura do plano de saúde, sob o argumento de tratar-se de medicação não prevista no Rol da ANS para aplicação em ambiente ambulatorial – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Irrelevante a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina – Inteligência das Súmulas no 96 e 102, ambas da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça - Apelo do autor pleiteando o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais – Cabimento – Autor submetido à situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento - Danos morais devidos - Recurso da ré desprovido e provido o do autor.